Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710693-40.2017.8.07.0000 CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOSE EDES TIMOTE LEMOS RECORRIDO: BANCO ITAULEASING S.A. D E S P A C H O Intimado a se manifestar acerca da certidão de ID 18532760, o BANCO ITAULEASING S/A quedou-se inerte, de maneira que não há que se falar em prejuízo quanto à irregularidade na publicação dos acórdãos de IDs 12173214 e 17498052. Ademais, de acordo com o disposto nos artigos 272, § 8o e 278 do Código de Processo Civil, cabe à parte alegar eventual nulidade na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Desse modo, dê-se prosseguimento ao feito. Remetam-se os autos ao órgão competente para processamento do Recurso Especial. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator